Tribunal: TJDFT
Processo: 0723689-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723689-28.2021.8.07.0001 RECORRENTE: POSTO PETROMINAS LTDA RECORRIDO: BRUNO DOUGLAS PEREIRA LOPES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO EXCLUSIVA. CONTROLE GERENCIAL E FINANCEIRO EXERCIDO POR OUTRA PESSOA. NÃO RECONHECIDO O DEVER DE PRESTAR CONTAS. 1. A ação de exigir contas, prevista nos artigos 550 a 553 do Código de Processo Civil, como procedimento especial de jurisdição contenciosa, é dividido em duas fases. Na primeira fase, discute-se apenas o direito de exigir as contas e a obrigação de prestá-las. Na segunda fase, discutem-se as próprias contas prestadas, seja quanto à forma, seja quanto ao conteúdo. 2. O provimento jurisdicional que encerra a primeira fase da ação de exigir contas possui natureza jurídica de decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, quando julgada procedente. Caso improcedente, o ato judicial será sentença, recorrível por meio de apelação. 3. Reconhecida a ausência de dever de prestar contas, diante da não ocorrência de administração exclusiva da empresa autora por parte do requerido, mesmo com a outorga da procuração pelo sócio. 4. Demonstrado que o controle contábil e financeiro era exercido por parte de outros agentes atuantes na administração da empresa, inclusive com acesso permanente aos documentos bancários, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 5. Negou-se provimento ao apelo da autora. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 668, 996 e 1020, todos do Código Civil, defendendo a obrigatoriedade do administrador de prestar contas de forma pormenorizada da sua condução e administração da empresa de forma anual, o que não foi feito em momento algum. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 668, 996 e 1.020, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Não há controvérsias acerca da outorga de poderes em favor do requerido e a sua atuação na empresa durante o período de validade dos instrumentos de procuração (ID 39416148 - Pág. 1 e 39416149 - Pág. 1). Na ocasião da apresentação da contestação, o requerido trouxe os extratos bancários do Posto Petrominas Ltda no período de outubro de 2017 a outubro de 2020 (ID 39417230 e 39417235). Constata-se que houve também a formalização de contrato para a constituição de nova sociedade (EMPRESA ALVO) com funcionamento no local onde atualmente sediado o Posto Petrominas LTDA, até a obtenção das licenças da nova empresa (ID 39416147). Em relação à administração da “empresa alvo”, consta expressamente no contrato que a administração seria feita pelo réu e pela Sra. Maidi Batista Rabelo (ID 39416147 - Pág. 3). Entretanto, não há notícia do início do funcionamento da empresa alvo. Ao que tudo indica, a sociedade constituída não iniciou suas atividades. Desse modo, a atividade negocial e de administração celebrada entre as partes foi desenvolvida na empresa autora/Posto Petrominas e a pretensão de exigir contas decorre da alegação de administração exclusiva do réu, sem qualquer interferência do sócio da empresa autora, nem de outros administradores estranhos à sociedade. Entretanto, a aspiração de exigir contas relativas ao Posto Petrominas em face do Sr. Bruno Douglas não possui embasamento, porquanto as provas produzidas nos autos demonstram que o requerido não exerceu a administração de maneira exclusiva, apesar da atuação como mandatário do Sr. José Rabelo, único sócio e administrador do Posto autor. As correspondências eletrônicas do dia 19/03/2018 anexadas à contestação demonstram a atuação direta da Sra. Maldi na administração contábil juntamente com a Sra. Fernanda, gerente financeira, inclusive exercendo o controle dos extratos bancários e movimentações financeiras (ID 39417239 - Pág. 1). Da mesma forma, há outras correspondências eletrônicas do ano de 2018 que demonstram o acesso da Sra. Maldi aos comprovantes de rendimento e informes para Imposto de Renda do Posto Petrominas (ID 39417221 - Pág. 9 e 10, ID 39417242 - Pág. 1, ID 39417245, ID 39417246). Diante disso, constata-se que não houve a administração exclusiva da empresa autora por parte do requerido, mesmo com a outorga da procuração de ID 39416148 - Pág. 1. Restou demonstrado que havia o controle contábil e financeiro por parte de outros agentes atuantes na administração da empresa, inclusive com acesso permanente aos documentos bancários e contratação de empresa de auditoria. Nesse contexto, confira-se trecho da r. sentença a quo que reitera as razões acima expostas no sentido de ausência do dever de prestar contas e inexistência de violação ao art. 668 do Código Civil (ID 39417328 - Pág. 5 a 10): “O que foi ajustado no “contrato de compra e venda de fundo de comércio e outras avenças” foi a administração da EMPRESA ALVO pelo requerido e a “operação” do Posto Petrominas, onde a nova empresa funcionaria, até obter as autorizações. Ocorre que não há qualquer notícia do funcionamento da EMPRESA ALVO e de quando esse teria ocorrido. Ao que tudo indica, a sociedade constituída sequer chegou a entrar em atividade, no entanto, as razões não foram esclarecidas pelas partes. Assim, é possível afirmar que toda a atividade negocial objeto do contrato celebrado pelo requerido e o Sr. José Rabelo foi desenvolvida na empresa autora/Posto Petrominas, sendo que tal fato fundamenta a pretensão autoral de exigir contas. O que a requerente não considera, porém, é que eventual dever de prestar contas do requerido, em face do exercício de administração de sociedade, somente poderia ser exigido pela EMPRESA ALVO, ou pelo Sr. José Rabelo, porquanto sócio da “Brazilian Petros Comércio de Combustíveis LTDA” juntamente com o demandado. A empresa autora e a "empresa alvo" tratam-se de sociedades diversas, cuja gestão e composição não podem ser confundidas. Nesse cenário, a pretensão de exigir contas relativas ao Posto Petrominas em face do Sr. Bruno Douglas carece de fundamento, pois, além de não exercer a sua administração exclusiva, o requerido figurou como mandatário do Sr. José Rabelo, único sócio e administrador do Posto. As alterações contratuais da empresa autora juntadas aos autos (ID’s 113988279 e 97005358 - Págs. 3/6) deixam claro que o Sr. José Rabelo figurou como administrador exclusivo do Posto Petrominas LTDA durante todo o período em que as procurações outorgadas ao requerido estiveram válidas. É o que se verifica das cláusulas quarta e sexta da 6a Alteração Contratual, datada em 11.09.2017: QUARTA – O sócio ENZO BATISTA CARNEIRO RABELO, através de seus responsáveis, e o sócio CHRISTIAN JOSÉ RIBEIRO COELHO, autorizam a administração da sociedade por não sócios e nomeiam neste ato como administrador, o não sócio JOSÉ RABELO DE SOUZA JÚNIOR (...), que terá como atribuições a prática de todos os atos pertinentes à administração da sociedade. (...) SEXTA – A administração da sociedade passa a ser exercida exclusivamente pelo administrador não sócio JOSÉ RABELO DE SOUZA JÚNIOR, com poderes e atribuições de representar a sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, exclusivamente em nome e benefício da sociedade, sendo vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade. Bem como, da cláusula quarta da 7a Alteração Contratual, realizada em 27.02.2020, quando o Posto Petrominas passou a ser sociedade limitada unipessoal, exercida apenas pelo Sr. José Rabelo: QUARTA – A administração da sociedade passa a ser exercida exclusivamente pelo sócio único JOSÉ RABELO DE SOUZA JÚNIOR, com os poderes e atribuições de representar a sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, exclusivamente em nome e benefício da sociedade, sendo vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade. PARÁGRAFO ÚNICO – Na abertura, movimentação ou encerramento de contas bancárias, emissão de cheques, outros títulos cambiais e na contratação de empréstimos e financiamentos, a empresa será representada sempre pelo administrador da sociedade na forma do caput, ou procurador com poderes específicos para tais fins. Como se vê, de acordo com o contrato social, a parte autora (Posto Petrominas) foi administrada exclusivamente pelo Sr. José Rabelo entre 16.02.2018 e 28.08.2020, período em que o requerido teve poderes para atuar como mandatário da empresa. Desse modo, não é plausível a alegação da autora no sentido de que o patrimônio do Posto Petrominas foi gerenciado apenas pelo requerido a justificar a obrigação de prestação de contas e apresentação dos documentos listados na inicial. Ora, se o Sr. Bruno Douglas era mandatário da empresa, é evidente que o seu administrador exclusivo, responsável pela outorga de poderes (Sr. José Rabelo) tinha pleno acesso aos “livros fiscais, balanços, notas fiscais de compra e venda de combustíveis, e movimentações bancárias” e condições para alcançar os esclarecimentos que alega necessitar. É forçoso reconhecer, portanto, que nenhum direto possui a parte autora para exigir do requerido que lhe preste contas. Reforço que não estamos diante de pretensão movida pelo Posto Petrominas e não pela “nova empresa”, objeto do “contrato de compra e venda de fundo de comércio e outras avenças” e que não chegou a entrar em atividade. Outrossim, as narrativas apresentadas estão incompletas, sendo que as partes optaram por não esclarecer os fatos ocorridos ao longo da relação contratual estabelecida entre elas. Não cabe a este juízo o exercício de presunções. Em consequência, ausente o dever de prestar contas, nos termos acima descritos, a improcedência do pedido é medida que se impõe.” Por conseguinte, demonstrado que o controle contábil e financeiro era exercido por parte de outros agentes atuantes na administração da empresa, inclusive com acesso permanente aos documentos bancários, a improcedência do pedido é medida que se impõe ( ID 42032498). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.984.117/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023